Tribunal: TJDFT
Processo: 20050110857063APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (SEIS VEZES). LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA REJEITADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. SONEGAÇÃO ORIGINÁRIA ACIMA DE R$1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS). VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. DECOTE. MULTA. EXTINÇÃO DO INDEXADOR (BTN). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA VEDADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme entendimento fixado na Súmula Vinculante no 24 do STF, “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.” Ou seja, trata-se de crime material que exige, além da prática da conduta descrita em algum dos incisos do art. 1o dessa lei, a constituição definitiva do tributo e a supressão do seu pagamento pelo sujeito ativo.
2. O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo de lançamento do crédito tributário. Tendo sido devidamente constituído o crédito tributário e exaurida a instância administrativa, está preenchida a condição de procedibilidade para a ação penal, nos crimes contra a ordem tributária.
3. Pratica o crime previsto no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90 quem deixar de recolher tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária, por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal.
4. O crime tributário do art. 1o da Lei n. 8137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos.
5. Improcede o pleito de desclassificação para o crime de falsificação ideológica quando demonstrada a prática do crime previsto no art. artigo 1o, inciso II, da Lei 8.137/90.
6. Mantém-se o aumento da fração de exasperação pela causa de aumento do art. 12, inc. I, da Lei no 8.137/1990 quando a quantidade do tributo omitido, sem os acessórios, é demasiadamente vultosa.
7. Extinta a unidade de valor (BTN) da multa cominada ao tipo legal (Lei 8.137, de 27/12/1990), quando da data de cometimento dos fatos, ela não se aplica, em obediência ao consubstanciado princípio do nullum crimen nulla poena sine previa lege.
8. Nos termos do recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs 43, 44 e 54 (Rel. Min. Marco Aurélio), é vedada a execução provisória da pena, cujo cumprimento somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.